Tribunal: TCU
Processo: 006.617/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8539/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a partir do término do prazo inicialmente concedido, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 4036/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 9). 1. Processo TC- Processo 006.617/2021-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Madalena Lucia Braga Trindade (XXX.355.998-XX); Maria Aparecida de Carvalho Fazio (XXX.314.978-XX); Sueli Aparecida Ruiz Balbo (XXX.577.058-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.